Tribunal: TJSP
Processo: 2232526-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que deu provimento ao recurso, para autorizar, em sede de execução fiscal, a pedido da executada, a substituição da penhora efetivada sobre bens imóveis por seguro garantia. Declaratórios opostos com fins específicos de prequestionamento. Descabimento. A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que deu provimento ao recurso, para autorizar, em sede de execução fiscal, a pedido da executada, a substituição da penhora efetivada sobre bens imóveis por seguro garantia. Declaratórios opostos com fins específicos de prequestionamento. Descabimento. A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser sanado. Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.